Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAIR GOMES FARIAS - CPF: 241.260.121-68 (AGRAVANTE), JUNIOR VIANA FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante, em uma análise do feito, verifico que as alegações demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório, razão pela qual não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISAIR GOMES FARIAS
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o.1011737-33.2019.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – ajuizada em desfavor de JUNIOR VIANA FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado nos autos (id.23463880 – pág.1/2).

Primeiramente, requer a gratuidade da justiça, em razão da hipossuficiência financeira do Agravante, que inclusive é assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese que, “financiou uma motocicleta modelo HONDA / CG 160 START, ano 2018/2019, placa QCT 1520, Renavan 1174211277, valor venal R$ 8.031,00 (oito mil e trinta e um reais), pelo Banco Pan S.A., em seu nome para o Agravado, a seu pedido”, id. 17207480 – pág.5.

Alega que o agravado recebeu a posse da motocicleta na data da compra, cópia do contrato de financiamento assim como os boletos para pagamento das parcelas se comprometendo a quitar as prestações mensais, entretanto, adimpliu apenas com duas parcelas.

Relata que tomou conhecimento de que o Agravado não havia pago o financiamento quando começou a receber cobranças do Banco referente ao pagamento do débito em atraso.

Sustenta que existem provas nos autos do contrato verbal realizado com o Agravado, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência para que o Agravante possa vender o veículo e quitar o débito e, caso a tutela de urgência não seja deferida, continuará sofrendo cobranças pelo bem que não está sobre sua posse.

Defende a necessidade de concessão da tutela recursal pleiteada
para determinar que o Agravado entregue a motocicleta modelo Honda /CG 160 START, ano 2018/2019, placa QCT 1520, Renavam 1174211277, ou em caso de impossibilidade, seja determinado o bloqueio de circulação da motocicleta em face do Agravado ou de terceiros possuidores em favor do Agravante.

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de cassar totalmente a decisão guerreada.

A liminar foi indeferida (Num.17604958).

Sem contrarrazões (Num.25071971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISAIR GOMES FARIAS,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o.1011737-33.2019.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – ajuizada em desfavor de JUNIOR VIANA FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado nos autos (id.23463880 – pág.1/2).

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Para a concessão tutela antecipada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

O §3o do artigo 300 do CPC, ainda estabelece que para concessão de tal medida não pode haver risco e irreversibilidade, vejamos: “ A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”

No caso ora em análise, após detida análise dos autos, verifica-se que, realmente, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tal medida.

O juízo prolatou a seguinte decisão, ora
agravada (id.n.8256501 – pág.40):

“(...) Denota-se que, o pedido principal é a entrega da motocicleta em favor do autor, a determinação para o réu promover o pagamento das parcelas e encargos atrasados e a condenação deste aos danos morais ocasionados, devido ao descumprimento de contrato verbal firmado entre as partes para empréstimo do nome do autor para realização de financiamento.

Todavia, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarreta o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ademais, a constatação de veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada a prestação de provas e contraditório, haja vista se tratar de contrato verbal, devendo ser apurado o que foi de fato firmado entre as partes.

Por conta disso, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela pretendida pelo demandante.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no art.300, do CPC. (...) Cumpra-se.” (id. 17207484 – pág.3/4)

Assim, dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.

Não obstante, em uma análise do feito, verifico que as alegações demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório, razão pela qual é inviável a concessão da medida pleiteada em antecipação de tutela nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. Para a concessão da medida antecipatória antes da formação do contraditório, deverão ser demonstrados nos autos, de forma inequívoca, o perigo da demora, a verossimilhança do direito e a ausência de risco de irreversibilidade da medida. Sem estes requisitos, não procede o agravo que pretende reforma da decisão de indeferimento da antecipação de tutela. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70065473084, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 30-06-2015)

Não identifiquei a presença
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de convencer este relator, a suspender a decisão proferida pelo juízo.

Assim sendo, é necessária maior cautela para o deferimento da medida, de modo que a sua procedência, ou não, será objeto de apreciação pelo juiz a quo, oportunamente, após o devido processo legal, não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020